Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. IPTU. AUMENTO DE ÁREA DE IMÓVEL POR MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO. LEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DIRETA. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.
3. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação para: a) Sanando omissão havida na sentença, declarar que a área acrescida no imóvel em questão é de 70,72m2, totalizando em 503,54m2 o tamanho total da residência; b) Condenar o Distrito Federal a fazer os futuros lançamentos tributários correspondentes à metragem acrescida de 70,72 m2; 6 c) Condenar o Distrito Federal a compensar os valores que o Autor pagou a mais no próximo lançamento do IPTU, no total de R$ 1.517,81, obtido por simples cálculo aritmético, conforme explicado na peça inicial.
4. Aduz que a decisão que deferiu a tutela de urgência compreendeu as questões efetivamente trazidas aos autos, porém, a sentença atacada sequer se dignou a declarar a área da residência do Autor, um dos pontos solicitados expressamente em um dos apontamentos da inicial.
5. Noutro ponto, arguiu que o fato incontroverso nos autos é que a aerofotogrametria foi feita entre abril e setembro de 2016 (ID 60647626), ao passo que a verificação presencial, por ocasião do habite-se, foi feita em junho de 2019. E que, em caso de dúvida, o desate da controvérsia deve ser feito por meio da medição mais recente, que alega conferir veracidade à situação narrada pelo autor e leva em consideração a reforma feita no imóvel, sendo desnecessária qualquer perícia para auferir a área construída.
6. Das alegações expostas, observa-se que a pretensão do autor se traduz em provar que o montante total informado como área construída constante da Carta Habite-se (503,54 m2 – ID 20008412) deve prevalecer sobre o montante apurado no mapeamento aerofotogramétrico (679,81 M2) – ID 20008421), para os fins de questionar a cobrança complementar do IPTU, que considera excessiva.
7. Considerar a medição mais recente só pela vistoria presencial da carta habite-se, conforme requerido pelo recorrente, vai de encontro à sua oposição, em todos os seus pedidos, em realizar possível perícia local.
8. A Carta Habite-se é o documento que atesta a conclusão da obra no âmbito do Distrito Federal (§2o da Lei n. 1.172/96) e conforme informado pelo recorrido, nela não se encontram informações das áreas externas construídas, a exemplo das piscinas que, por outro lado, podem ser facilmente detectadas pelo novo meio tecnológico de medição da área construída.
9. A certidão de matrícula do bem imóvel acostada aos autos (Id 20008410), especificamente na Av. 5-125336, consta a informação de que foi edificada uma casa no lote de terreno, com total de área construída de 432,82 m2 , sem mencionar informação de construção da piscina que o recorrente, quando questionado pelo recorrido acerca da sua existência, afirmou que essa já existia na data em que comprou o imóvel. Assim, essa averbação realizada, por meio de outra Carta Habite-se, comprova a informação do recorrido de que referido instrumento não engloba a medição de áreas externas construídas.
10. Assim, a prova colacionada aos autos pelo autor tem sua validade formal, para atestar apenas a área de construção relativa à casa, não a área total construída no terreno que deve ser considerada para os fins de cálculo para cobrança do IPTU, posto que constatado o aumento de área construída por intermédio do mapeamento aerofotogramétrico cadastral. O qual, embora tenha sido realizado em 2016, antes da emissão da Carta Habite-se anexada pelo autor (2019), a construção informada pelo autor já tinha sido concluída em 2012, vindo o mapeamento corroborar, mais uma vez, com a informação de que a Carta Habite-se não trazia as informações de área construída externamente, bem como ausência de atualização das áreas junto à Administração Pública.
8. Embora o recorrente afirme não questionar a legalidade do meio utilizado pelo GDF para fiscalizar as construções, questiona o total da área por ele apurada. Impossível declarar a pretensão do autor dissociando-a da apreciação da legalidade do ato da Administração Pública.
9. Por fim, para o cálculo do IPTU, não há ilegalidade ou abuso de poder na utilização do mapeamento aerofotogramétrico, a fim de fiscalizar as construções no Distrito Federal e de aferir o valor venal do bem ou o acréscimo de área construída (Vide precedente: Acórdão 1114893, 07058559720178070018, Relatora Desa. LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 14/11/2018.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).